Tribunal: STF
Processo: RE 1423695
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADC Nº 36/DF. SERVIDOR DE CONSELHO PROFISSIONAL. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA: POSSIBILIDADE. DEMISSÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA: ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. No julgamento, em conjunto, da ADC nº 36/DF, da ADI nº 5.367/DF e da ADPF nº 367/DF, o Plenário desta Corte declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649, de 1998, bem como da legislação que permite a contratação, no âmbito dos Conselhos Profissionais, sob o regime celetista.



    2. Ademais, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    3. O Tribunal a quo, ao examinar a legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, e as provas constantes dos autos, asseverou que a demissão dos autores foi expressamente motivada, tendo decorrido da extinção dos cargos ocupados, em razão do fechamento da seccional ao qual pertenciam. 



    4. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.